Tribunal: TJDFT
Processo: 0733463-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ABANDONO AFETIVO PATERNO. CONEXÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA. PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em “ação negatória de paternidade c/c anulação de registro e exoneração de alimentos”, indeferiu o processamento da reconvenção, com fundamento na incompetência do Juízo de Família para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo paterno.

2. Diante das particularidades do caso concreto, é viável o processamento e o julgamento da reconvenção com pedido de indenização por abandono imaterial no Juízo de Família, com base no art. 27, I, “a” e “e”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

3. A análise dos pressupostos atinentes à responsabilidade civil por abandono afetivo do genitor envolve elementos de prova sobre os danos supostamente causados pelo descumprimento dos deveres jurídicos concernentes ao poder familiar e à paternidade responsável (art. 1.634 do CC e arts. 226, 227 e 229 da CF), questão estreitamente ligada à esfera do Direito de Família.

4. A causa de pedir exposta na reconvenção (indenização por abandono paterno) se relaciona com a tese de defesa e trata de questão familiar ligada ao pedido e à causa de pedir apresentados na ação principal (ação de estado – negatória de paternidade), situação que se coaduna com a regra estabelecida no art. 343, caput, do CPC e que reforça a competência da Vara especializada.

5. É clara a relação de prejudicialidade entre os pedidos, pois a análise da pretensão indenizatória pressupõe a averiguação do vínculo de paternidade, seja biológica ou socioafetiva. Assim, a conclusão a ser adotada na ação originária ou principal repercutirá no julgamento da demanda reconvencional.

6. A apreciação conjunta, no mesmo Juízo, dos pleitos formulados na ação e na reconvenção se coaduna com os princípios da celeridade, eficiência e economia processuais.

7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para estabelecer a competência da Vara de Família para processar e julgar a reconvenção.